Tribunal: TJSP
Processo: 1038062-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA – Não ocorrência – Desnecessária a abordagem da resposta deficiente ao recurso administrativo, uma vez que há resposta devolutiva ao recurso, juntada com as informações – Preliminar rejeitada.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ausência de previsão, no rito célere do mandado de segurança, para a manifestação do impetrante sobre as informações prestadas pela autoridade coatora –

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA – Não ocorrência – Desnecessária a abordagem da resposta deficiente ao recurso administrativo, uma vez que há resposta devolutiva ao recurso, juntada com as informações – Preliminar rejeitada.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ausência de previsão, no rito célere do mandado de segurança, para a manifestação do impetrante sobre as informações prestadas pela autoridade coatora – Preliminar rejeitada.
ATO ADMINISTRATIVO – Concurso – Pretensão à revisão de nota atribuída a questão da prova – Não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração para a realização de processos seletivos/concursos públicos, salvo quanto ao exame de compatibilidade do conteúdo em relação às normas constantes do edital – Tema no 485 da repercussão geral – Ausência de ilegalidade ou descumprimento das regras editalícias, que preveem hipóteses taxativas para a atribuição de nota zero às questões – Manutenção da sentença – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1038062-69.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MAGALI BORGES, é apelado FUNDAÇAO PARA O VESTIBULAR DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Rodolfo Pereira Coppe.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES
E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1038062-69.2019.8.26.0053 - VOTO No 30487 - COMARCA: São Paulo – 13a Vara de
Fazenda Pública - F
2/6
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1038062-69.2019.8.26.0053
APTE. : MAGALI BORGES
APDA. : FUNDAÇAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
INTDO. : DIRETOR DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA FUNDAÇÃO PARA
O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE PAULISTA VUNESP
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS SPAOLONZI
VOTO No: 30487
EMENTA
NULIDADE
DA
SENTENÇA

Não
ocorrência

Desnecessária a abordagem da resposta deficiente ao recurso
administrativo, uma vez que há resposta devolutiva ao recurso,
juntada com as informações Preliminar rejeitada.
CERCEAMENTO DE DEFESA Ausência de previsão, no rito
célere do mandado de segurança, para a manifestação do
impetrante sobre as informações prestadas pela autoridade
coatora Preliminar rejeitada.
ATO ADMINISTRATIVO Concurso Pretensão à revisão de
nota atribuída a questão da prova
Não pode o Poder
Judiciário imiscuir-se na valoração dos critérios adotados
pela
Administração
para
a
realização
de
processos
seletivos/concursos públicos, salvo quanto ao exame de
compatibilidade do conteúdo em relação às normas constantes
do edital Tema no 485 da repercussão geral Ausência de
ilegalidade ou descumprimento das regras editalícias, que
preveem hipóteses taxativas para a atribuição de nota zero às
questões Manutenção da sentença Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela
apelante contra ato praticado pelo Diretor da Comissão de Concursos da
Fundação para o Vestibular da Universidade Paulista Vunesp, objetivando a
revisão da pontuação obtida em questão de prova dissertativa, em concurso
para o cargo de Supervisor de Ensino do qual participou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1038062-69.2019.8.26.0053 - VOTO No 30487 - COMARCA: São Paulo – 13a Vara de
Fazenda Pública - F
3/6
A r. sentença lançada de fls. 196/200, cujo relatório se
adota, denegou a segurança. Custas na forma da lei e sem honorários
advocatícios, diante da natureza da causa.
Inconformada, apelou a vencida, buscando a reforma do
julgado. Sustenta preliminarmente a nulidade da sentença, em razão da
fundamentação incongruente em relação aos fatos, adotada na decisão, e do
cerceamento de defesa. No mérito, aduz, em síntese, que questiona a
legalidade na nota zero atribuída à sua questão, considerando os critérios
taxativos de correção previstos no edital; que a autoridade coatora não
motivou a decisão proferida no recurso contra a questão, nos termos do
Decreto Estadual 60.449/14.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões a fls. 225/232.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça a fls. 263/264,
pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTOS
Inicialmente, rejeito as preliminares de nulidade da
sentença e cerceamento de defesa.
Desnecessário que a sentença se manifestasse sobre a
falta de posicionamento fundamentado por parte da banca do concurso quanto
ao teor do recurso administrativo interposto pela impetrante
Isso porque, em suas informações, a autoridade coatora
apresentou documento em que há devolução à banca das questões
levantadas pela impetrante no referido recurso (fls. 181/182), sendo expostos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1038062-69.2019.8.26.0053 - VOTO No 30487 - COMARCA: São Paulo – 13a Vara de
Fazenda Pública - F
4/6
os argumentos pela nota recebida na questão.
Não há, igualmente, cerceamento de defesa, uma vez que
inexiste previsão, no rito célere do mandado de segurança frise-se, eleito
pela própria impetrante
para manifestação do impetrante sobre as
informações prestadas pela autoridade coatora. Nesta linha:
“Prestação sanitária
Mandado de Segurança
descabimento da
alegação de cerceamento de defesa Ausência de previsão na Lei
no 12.016/09 de manifestação da parte impetrante, em réplica,
sobre as informações prestadas e os documentos juntados pela
autoridade coatora - Inobservância dos requisitos previstos na tese
assentada no julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ (Tema no 106 do A.
STJ) Inexistência de prova pré-constituída, por meio de laudo médico,
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos já fornecidos
pelo SUS - Consequente ausência de direito certo e líquido

descabimento de juntada de novos documentos em sede recursal, que
não se qualificam como prova pré-constituída - Denegação da ordem
que
se
impõe
-
Recurso
desprovido”
(Apelação
Cível
no
1047596-71.2018.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público , Rel. Des.
Souza Meirelles, j. em 24/05/19-grifado)
Passo à análise do mérito.
A impetrante participou de concurso público para cargo de
Supervisor de Ensino, regido pelo Edital SE no 02/18. Aduz que a atribuição de
nota zero à sua resposta à questão no01 da prova dissertativa é ilegal,
porquanto não segue os critérios de correção impostos pelo edital. Pretende a
análise escorreita do recurso apresentado contra a pontuação.
Conforme já mencionado, a autoridade coatora apresentou
documento (fls. 181/182) em que consta a devolução à banca do concurso dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1038062-69.2019.8.26.0053 - VOTO No 30487 - COMARCA: São Paulo – 13a Vara de
Fazenda Pública - F
5/6
pontos levantados pela autora ao recorrer da questão. Assim, descabida a
determinação para análise escorreita do recurso, já realizada.
No mais, cumpre esclarecer que, no controle jurisdicional
dos atos da Administração Pública, ao Poder Judiciário é vedado apreciar o
mérito, competindo-lhe examiná-los somente sob o prisma da legalidade, além
do exame de aspectos meramente formais, se a motivação do ato guarda fiel
correspondência com os motivos apurados, e nada mais.
Nesta linha, é o entendimento fixado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853/CE, Tema no 485 da
repercussão geral:
“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público.
Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de
legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas
pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do
conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do
certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)
Assim, cabível o controle judicial da correção das questões
de concurso apenas em caso de flagrante incompatibilidade em relação aos
critérios propostos pelo edital.
Pois bem.
A impetrante fundamenta sua pretensão nos itens 4.2.1 e
4.15 do Capítulo VI do Edital, que assim dispõem (fls. 28/29):
“4.2.1 o candidato que obtiver nota zero em uma das questões ou obtiver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1038062-69.2019.8.26.0053 - VOTO No 30487 - COMARCA: São Paulo – 13a Vara de
Fazenda Pública - F
6/6
nota final igual a zero na prova dissertativa, será eliminado do concurso.”
“4.15 Será atribuída nota zero à questão da prova dissertativa que:
a) fugir ao tema proposto;
b) estiver em branco;
c) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente ou for escrita em
língua diferente da portuguesa;
d) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
e) apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal”
E, conforme resposta devolutiva da banca a fls. 181/182,
apresentada com as informações, a autora apresentou resposta que não
abordava os pontos pedidos, respondendo de forma errônea à questão.
A nota zero atribuída à questão, pois, se fundamentou na
previsão da alínea “a” do item 4.15 do Edital SE no02/2018, supra reproduzida,
pelo que inexiste a alegada desconformidade dos critérios de correção em
relação ao edital.
Não demonstrado, pois, o direito líquido e certo afirmado
pela impetrante, era mesmo o caso de denegar a segurança, devendo ser
integralmente mantida a sentença.
Sem arbitramento de honorários recursais (art. 85, §11, do
CPC), dada a natureza da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e
nego provimento do recurso.
REINALDO MILUZZI

Relator